Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710189-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IZOLINA SANTOS DA CAMARA AGRAVADO: MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER, ELZANE PEREIRA DA SILVA, ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a intimação infrutífera da agravada-herdeira incapaz (id. 20644869). Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora